Tribunal: CARF
Processo: 15983.720123/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720123/2015-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.936 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
CEREAL SUL TERMINAL MARITIMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/12/2012
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA. SIMILITUDE FÁTICA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do
prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é
preciso que haja divergência interpretativa. Para que haja a divergência de
interpretação, nem todas as circunstâncias fáticas precisam ser similares. Isto é,
não se exige similitude fática completa entre recorrido e paradigma, mas, se
algum aspecto fático foi relevante para a decisão contida no recorrido, é
preciso que o paradigma contenha situação fática semelhante.
Embora a multa isolada por compensação não homologada seja distinta da
multa isolada por compensação não declarada, as razões que impediram sua
cumulação com multa de mora foram as mesmas no acórdão paradigma e no
recorrido.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
EXIGIDA
EM
RAZÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE
no 796.939/RS (Tema 736), julgada na sistemática da repercussão geral, que
julgou inconstitucional o já revogado § 15, e o atual § 17, do art. 74 da Lei
9.430/1996, deve ser afastada a multa isolada em razão de compensação não
homologada, nos termos dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720123/2015-14
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1003-002.874, proferido em 10.03.2022, pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento (fls. 131/150) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 07/12/2012
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 17 DO
DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO NO CASO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU QUESTÕES DE FATO EM VIRTUDE DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada na impugnação, ocorrendo a preclusão em
relação a elas. Contudo, se se tratar de matéria de ordem pública ou de questão de fato ,
em razão do Princípio da Verdade Material, devem elas ser analisadas.
DECISÕES. STF/STJ. ADOÇÃO. CARF.
A adoção de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em matéria tributária, está condicionada ao trânsito julgado das
respectivas decisões. Não há previsão regimental que autorize o sobrestamento do
processo administrativo em razão de repercussão geral pendente de decisão judicial
definitiva.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, bem como sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÕES
DISTINTAS.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa isolada sobre compensação não homologada, com a multa de mora incidente
sobre o tributo confessado em DCOMP. Assim, a multa de sobre mora aplicada o
imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada sobre a
compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.
VEDAÇÃO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em seu recurso especial (fls. 160/176), sustenta a Recorrente que o Acórdão no
1003-002.875 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “possibilidade de cumulação da multa isolada sobre
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

compensação não homologada com a multa de mora incidente sobre os débitos confessados em
DCOMP”, com base no Acórdão paradigma no 101-96.598.
O despacho de admissibilidade (fls. 199/206) deu seguimento ao recurso especial,
nos seguintes termos:
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor do Acórdão paradigma no 101-96.598
encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que a decisão não
foi reformada até a data da interposição do recurso especial sob análise, restando
atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015. Além disso, a recorrente reproduziu integralmente a ementa do acórdão
e instruiu a peça recursal com cópia da decisão, observando também os requisitos
fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pela recorrente.
O acórdão recorrido decidiu que a multa isolada de 50% sobre os débitos objeto de
compensação não homologada pela autoridade tributária, prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, pode ser exigida em concomitância com a multa de mora
estabelecida pelo art. 59 da Lei no 8.383/1991 (de até 20%), incidente sobre os débitos
confessados e não extintos por compensação. A decisão entendeu que a referida
exigência concomitante seria possível porque as duas multas “se referem a infrações de
natureza diversa” e têm “fatos geradores distintos e autônomos”.
O Acórdão no 101-96.598, único paradigma indicado pela recorrente, aborda a discussão
a respeito da possibilidade de cumulação das multas em contexto diverso: a multa
isolada lançada naqueles autos, no percentual de 75%, teve como fundamento legal o
art. 18 da Lei no 10.833/2003, na sua redação original e na posteriormente dada pelo art.
25 da Lei no 11.051/2004, e deveu-se ao fato de a compensação pleiteada pelo
contribuinte ter pretendido a utilização de crédito não referente “a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”.
Todavia, após concluir que a constituição da multa isolada observou os ditames legais, à
“vista da legislação de regência”, o voto condutor do acórdão paradigma passa a
desenvolver raciocínio jurídico próprio a respeito da impossibilidade de exigência
cumulativa da integralidade das multas de mora (incidente sobre os débitos declarados e
não compensados) e isolada de ofício (independentemente do seu fundamento
específico). Após ponderar que admitir a cumulação das multas caracterizaria bis in
idem e que “a conduta ilícita punível com a multa de mora (não pagar o tributo no
vencimento) é pressuposto inafastável na caracterização da conduta punível com a
multa de oficio”, a decisão paradigma conclui que a multa isolada pode ser exigida, mas
apenas naquilo que ultrapassar os 20% já constituídos a título de multa de mora.
Conclui-se portanto que, não obstante haver distinções entre os casos concretos
apreciados pelos acórdãos recorrido e paradigma, inclusive em relação à causa e ao
fundamento legal da multa isolada por compensação não homologada(/declarada),
restou caracterizado o dissenso jurisprudencial arguido pela recorrente a respeito da
possibilidade de cobrança daquela multa lançada de ofício de forma cumulativa com a
multa de mora incidente sobre os débitos confessados. A matéria deve, assim, ter
seguimento em razão da observância dos requisitos de admissibilidade previstos no art.
67 do Anexo II do RICARF/2015.
Diante do exposto, tendo sido devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a demonstração da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que
seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, para
que seja rediscutida a matéria “possibilidade de cumulação das multas de mora e
isolada de ofício decorrentes da não homologação de compensação”.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

No mérito, a Recorrente sustenta em seu recurso especial, em síntese, que (i) a
multa isolada imposta à Recorrente tem natureza de "multa de ofício", visto que foi lançada por
determinação das autoridades fiscais e as multas de ofício e de mora incidentes sobre tributos
federais estão previstas, respectivamente, nos artigos 44 e 61 da Lei no 9.430/96, cuja redação
original estabelecia expressamente que não poderiam ser impostas simultaneamente sobre o
mesmo fato gerador; (ii) apesar de a redação atual do referido art. 44, que sofreu ajustes pela Lei
no 11.488/2007, não conter mais expressamente a impossibilidade da simultaneidade das duas
multas, é imprescindível que seja feita uma interpretação sistemática e histórica, que leva à
conclusão de que é lícito a aplicação de uma única multa sobre o mesmo fato gerador; (iii) a
aplicação da multa de ofício automaticamente exclui a incidência da multa de mora, ou seja, as
duas espécies de sanção nunca incidem simultaneamente sobre o mesmo débito; (iv) a multa de
ofício só é devida a partir da lavratura do auto de infração, o qual tem o condão de produzir dois
efeitos simultâneos relativamente às sanções tributárias: (a) afastar a incidência da multa de
mora; e (b) ocasionar a incidência da multa de ofício, a qual não possui autonomia para incidir
por si só, sem o ato do lançamento ; (v) no presente caso, a Recorrente já está sendo compelida a
recolher a multa de mora sobre os débitos compensados com o crédito em discussão no processo
administrativo de crédito no 10845.726244/2014-43, de forma que, caso se mantenha o
lançamento de ofício controlado no presente processo administrativo, haveria cobrança de
diferentes multas em relação a bases sobrepostas ou duplicadas (isto é, o débito informado nas
DCOMPs em comento), e, com isso, majoração indevida ― e até mesmo abusiva ― dos
percentuais legalmente aplicáveis; (vi) a aplicação cumulativa de diferentes multas sobre a
mesma base de cálculo acarreta inadmissível hipótese de BIS IN IDEM, em detrimento da
capacidade contributiva experimentada pela Recorrente, em especial, se levados em conta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (vii) por decorrência do princípio da
legalidade, cabe à autoridade fiscal e, em última instância, aos órgãos julgadores, a verificação
da penalidade mais correta e a detecção das materialidades sujeitas a sanção; (viii) não se trata de
duas materialidades de modo que a multa de mora incidiria sobre o atraso no pagamento do
débito então compensado, ao passo em que a multa isolada se aplicaria em razão da
compensação não homologada, na medida em que o núcleo da suposta infração de mora no
pagamento do tributo decorre exclusivamente da compensação tida por indevida; (ix) é evidente
que a suposta mora decorre de não ter sido acatada a quitação por meio da declaração de
compensação, que é exatamente a mesma materialidade prevista para a imposição da multa
isolada, qual seja, a declaração de compensação tida por indevida; (x) no caso de haver, na
legislação tributária, duas penalidades cabíveis para uma mesma situação, a autoridade fiscal
deve aplicar aquela que for mais favorável ao sujeito passivo, ou seja, a menos gravosa, nos
termos do art. 112 do CTN; (xi) sob essa perspectiva, considerando que a cobrança dos débitos
informados na DCOMP controlada no processo de crédito já está sendo realizada com acréscimo
da multa de mora (de 20%), deve ser afastada a cobrança da multa isolada (de 50%), de modo
que não seja exigida qualquer multa em relação a bases sobrepostas; e (xii) subsidiariamente,
deverá ser afastada, no mínimo, a cobrança da multa de mora (de 20%) - a qual poderia ser
deduzida do valor da multa isolada aplicada -, de modo que não haja bis in idem caracterizado
pela exigência de multas calculadas sobre bases sobrepostas.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando, em resumo,
que: (i) a multa isolada, em função da não homologação de DCOMP, tem como base legal o
artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96; (ii) a Constituição Federal e a legislação tributária
infraconstitucional não vedaram a aplicação concomitante de penalidade; (iii) a multa isolada foi
aplicada pelo fato de a interessada ter a compensação não homologada, enquanto a multa de
mora (art. 59 da Lei 8.383/91), que consta no processo de compensação (análise do direito
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

creditório), se refere ao pagamento em atraso do tributo, tendo em vista que os débitos
declarados e não extintos por compensação constituem confissão de dívida; (iv) como a multa
isolada e a multa de mora têm fatos geradores distintos e autônomos, se referem a ilícitos
distintos e inconfundíveis, razão pela qual não há que se cancelar qualquer uma delas; e (v) a
multa moratória (de até 20%) não possui caráter punitivo, diferentemente da multa isolada, fato
que reforça a possibilidade de imposição concomitantes das penalidades pecuniárias em
discussão.
É relatório.

Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1003-002.875
em 08.08.2022, segunda-feira (fl. 157) e, em 23.08.2022 (terça-feira), interpôs recurso especial
(fl. 158). Diante disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência,
o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a matéria ora em discussão foi
prequestionada, haja vista que o acórdão recorrido versa expressamente sobre a “possibilidade de
cumulação da multa isolada sobre compensação não homologada com a multa de mora incidente
sobre os débitos confessados em DCOMP”.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

No que se refere à divergência, o Acórdão paradigma no 101-96.598 analisou a
possibilidade de cumulação de multa de mora com multa isolada por compensação considerada
não declarada, imposta com base no art. 18 da Lei no 10.833/2003, na sua redação original, para
as DCOMP apresentadas antes de 29.12.2004 e com redação dada pela Lei no 11.051/2004, para
as DCOMP apresentadas após tal data. Nesse contexto, entendeu a Relatora que a “multa
isolada” não significa uma nova multa, mas a circunstância de formalização de uma multa
desacompanhada do tributo correlato, que pode ser multa de ofício ou de mora. Em razão disso,
por incidir tanto a multa de mora, como a multa de ofício sobre o débito não extinto, sua
cumulação caracteriza bis in idem. E acrescenta:
A conduta ilícita punível com a multa de mora (não pagar o tributo no vencimento) é
pressuposto inafastável na caracterização da conduta punível com a multa de oficio. O
acionamento da máquina administrativa para exigir o tributo pressupõe que o sujeito
passivo não extinguiu o crédito no vencimento. Fazendo uma analogia com o direito
penal, pode-se dizer que há, no caso, um concurso aparente de normas, que deve ser
resolvido pela aplicação do princípio da consunção, em que o ilícito mais grave absorve
o menos grave.
Diante disso, conclui que a multa de mora, no percentual de 20%, deve ser
deduzida da multa de ofício aplicada em razão da compensação considerada não declarada.
No acórdão recorrido, por sua vez, examinou-se a possibilidade de cumulação de
multa de mora com multa isolada por compensação não homologada, com base no art. 74, §17,
da Lei n° 9.430/1996. De acordo com a Relatora, não prospera o argumento de ocorrência de bis
in idem, tendo em vista que “o fato gerador da multa de mora é o pagamento a destempo de
débito vencido”, enquanto “o fato gerador da multa, objeto do lançamento em discussão, foi a
compensação, mediante transmissão de Dcomp que não foi homologada pela autoridade
administrativa em virtude da incerteza e iliquidez do direito creditório declarado/compensado”.
Além disso, a base de incidência das multas é igualmente distinta: “a multa de mora é aplicada
sobre o valor do débito não pago no vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, enquanto
que a multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, nos termos do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996”. Diante disso, foi mantida a
exigência da multa isolada em discussão nos presentes autos.
É fato que as multas isoladas em discussão nos presentes autos e no Acórdão
paradigma no 101-96.598 têm bases legais distintas e decorrem de circunstâncias que não são
idênticas, mas, sim similares: (i) no Acórdão paradigma no 101-96.598, a multa incide sobre o
valor do débito indevidamente compensado objeto de compensação considerada não declarada e
tem por base o art. 18 da Lei no 10.833/2003; e (ii) no acórdão recorrido, a multa incide sobre o
débito objeto de declaração de compensação não homologada e tem arrimo no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996.
Entendo que, para que haja a divergência de interpretação, nem todas as
circunstâncias fáticas precisam ser similares. Na verificação da similitude, é preciso se atentar
para aqueles aspectos fáticos que importaram ao julgador na sua decisão. Isto é, não se exige
similitude fática completa entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático foi relevante
para a decisão contida no recorrido, é preciso que o paradigma contenha situação fática
semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar que os julgadores do paradigma, diante daquele
aspecto fático contido no recorrido – que, frise-se, foi indispensável para a decisão nele contida –
reformariam o julgado.
Ou seja, não se trata de ignorar por completo os aspectos fáticos e se apegar
apenas à interpretação conferida pelos julgados ao texto da lei. Tampouco se trata de se prender a
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

aspectos fáticos irrelevantes para as decisões recorrida e paradigmática, exigindo similitude em
pontos que não foram determinantes para o resultado do julgamento. Mas, sim, de verificar se
algum aspecto fático foi decisivo para o entendimento contido no recorrido e, se sim, exigir que
o paradigma contenha aspecto similar.
Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias que diferenciam a multa isolada
por compensação não homologada, objeto do acórdão recorrido, e a multa isolada por
compensação não declarada, não foram relevantes para que os acórdãos recorrido e paradigma
conferissem interpretação distinta sobre a possibilidade de cumulação de multa isolada incidente
sobre débito não compensado e multa de mora. Assim, ainda que as multas não sejam idênticas,
a meu ver, caso os julgadores do Acórdão paradigma no 101-96.598 analisassem o acórdão
recorrido, é provável que o resultado do julgamento fosse distinto. Diante disso, caracterizada
está a divergência de interpretação, razão pela qual deve ser conhecido o recurso especial.

II – MÉRITO
No mérito, a multa em discussão está prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96,
que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
A referida multa foi objeto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, Tema 736,
julgado em 18.03.2023, pelo STF3, nos termos da ementa abaixo transcrita:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.

3 Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A referida decisão transitou em julgado em 20.06.2023, como se extrai do sitio
eletrônico do STF, tornando obrigatória a sua aplicação no presente julgamento, nos termos do
artigo 98 e, principalmente, 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1634/2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: (...)
II - fundamente crédito tributário objeto de: (...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.936 - CSRF/1a Turma
Processo no 15983.720123/2015-14

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 259
DF CARF MF
Original